Tribunal: TJMT
Processo: 1050594-20.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1050594-20.2020.8.11.0001
Recorrente
:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Recorridos
:
MIRLANI DE SOUZA FREITAS E NICACIO SANTOS ANDRADE
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram acordo sobre o objeto da presente ação, pugnando pela sua homologação (id. 96636953).
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo anexado no id. 96636953, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto